Tribunal: STF
Processo: ARE 1582642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE MACAÉ. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECRETO EXPROPRIATÓRIO C/C INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DECRETO POR DESVIO DE FINALIDADE E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE MOTIVAÇÃO E LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO AUTORAL. DE CERTO, O ARTIGO 5º, INCISO XXIV, DA CRFB/88, PERMITE A DESAPROPRIAÇÃO POR NECESSIDADE OU UTILIDADE PÚBLICA, COMO OCORREU NO CASO DOS AUTOS. A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, DESDE SUA EDIÇÃO EM 05/04/1990, DEFINIU EM SEU ARTIGO 157, INCISO IX, A RESTINGA DA PRAIA DO PECADO COMO ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO MUNICÍPIO, SENDO QUE APÓS A EMENDA REVISIONAL Nº 55/2008 HOUVE A RATIFICAÇÃO DO INCISO IX COM A DELIMITAÇÃO EXPRESSA DA ÁREA A SER PRESERVADA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA ANTERIOR (0003819-31.2015.8.19.0028) EM QUE SE AFIRMOU, COM BASE EM LAUDOS TÉCNICOS ALI PRODUZIDOS E TAMBÉM SOB A LUZ DA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 303/2002 E DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE A ÁREA EM QUESTÃO JÁ ERA CONSIDERADA ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE, ANTES DA ALTERAÇÃO ADVINDA PELA EMENDA REVISIONAL. ALIÁS, O FATO DO MUNICÍPIO TER ALEGADO EM SUA DEFESA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0001285-42.2000.8.19.0028 QUE NÃO HAVIA “RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO”, NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A PROTEÇÃO AMBIENTAL PERMANENTE INSTITUÍDA POR LEI E RECONHECIDA JUDICIALMENTE NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA ANTERIOR. O DECRETO MUNICIPAL Nº 54/2014, QUE DECLAROU A ÁREA EM QUE SE ENCONTRA O IMÓVEL DA RECORRENTE COMO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE SUA FINALIDADE ERA DE PROTEGER E CONSERVAR AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS E AMBIENTAIS DA ÁREA, TORNANDO-A PASSÍVEL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA ATENDER AO BEM ESTAR DA POPULAÇÃO MACAENSE. EMBORA O DECRETO SE REFIRA À INEXISTENTE ALÍNEA “Q” DO § 3º DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41, NÃO HÁ VÍCIO DE LEGALIDADE, UMA VEZ QUE A FINALIDADE DESCRITA NO DECRETO EXPROPRIATÓRIO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, SE TRATANDO DE MERO ERRO MATERIAL. MUNICÍPIO QUE AGIU DE ACORDO COM O PARÁGRAFO 1º, INCISO III DO ARTIGO 225 DA CRFB/88, BEM COMO COM O ARTIGO 5º, ALÍNEA “K” DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 (DESAPROPRIAÇÃO POR VALOR AMBIENTAL), NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM ABUSO DE PODER A ENSEJAR O DEVER DE INDENIZAR, EM RAZÃO DA LEGITIMIDADE E VALIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO, INDENIZAÇÃO ESTA QUE NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM A JUSTA INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO QUE JÁ ESTÁ SENDO DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Visto isso, observa-se que desde a edição da Lei Orgânica Municipal em 05/04/1990 a restinga da Praia do Pecado já era considerada área de preservação permanente.



    Assim, quando da alteração legislativa no inciso IX, deflagrada pela Emenda Revisional nº 55/2008, a área na qual se localiza o imóvel da recorrente já era considerada de proteção permanente, tendo a referida Ementa apenas ratificado a necessidade de conservação da área da restinga localizada na Praia do Pecado, conforme muito bem ressaltou o juiz sentenciante. Veja-se a atual redação do inciso IX: [...]



    Cabe ainda mencionar, como bem lembrado pela D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls. 440/446 – 00040, que restou esclarecido nos autos da Ação Civil Pública nº 0003819-31.2015.8.19.0028, com base nos laudos técnicos ali produzidos e também sob a luz da Resolução CONAMA nº 303/2002 e da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que o terreno em questão já era considerado Área de Proteção Permanente, antes da alteração advinda pela Emenda Revisional nº 55/2008, que alterou a Lei Orgânica Municipal de Macaé, estando a cópia da respectiva sentença às fls. 335/355 - 000335.



    Pois bem, da leitura do Decreto Municipal nº 54/2014, infere-se do seu artigo 2º que o imóvel foi declarado de utilidade pública com a finalidade de proteger e conservar as características naturais e ambientais da área, tornando-a passível de desenvolvimento sustentável para atender ao bem-estar da população macaense (fls. 102/103 – 000102), não havendo qualquer vício no que tange à finalidade do ato.



    No que tange à suposta nulidade do Decreto Expropriatório por violação aos princípios da motivação e da legalidade, melhor sorte não assiste ao recorrente.



    Isto porque restou comprovado que a área em discussão estava acobertada por lei como área de preservação permanente, não havendo indícios de qualquer outro motivo que tenha ensejado a desapropriação, cujo decreto expropriatório se pretende anular.



    mportante registrar que o simples fato do Município ter alegado, na contestação apresentada nos autos da ação civil pública nº 0001285- 42.2000.8.19.0028, que a área desapropriada não teria “relevante interesse ecológico”, não é suficiente para afastar a proteção ambiental permanente instituída por lei e reconhecida judicialmente nos autos da ação civil pública nº 0003819-31.2015.8.19.0028.



    E tampouco o erro material constante no Decreto quando da menção à inexistente alínea “q” do parágrafo 3º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 3365/1941 enseja o nulidade do Decreto Municipal nº 54/2014, sendo certo que a finalidade expressa prevista no seu artigo 2º está em perfeita harmonia com o disposto na alínea “k” do artigo 5º do Decreto-Lei. [...]



    E assim procedeu o Município ao declarar a área na qual se encontra o imóvel da recorrente de utilidade pública, para fins de desapropriação, através do Decreto nº 54/2014, com a finalidade de “proteger e conservar as características naturais e ambientais da área, tornando-a passível de desenvolvimento sustentável para atender ao bem estar da População Macaense”, como já mencionado acima.



    Vale destacar o artigo 5º, inciso K, do Decreto-Lei nº 3.365/41, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, in verbis: [...]



    Logo, o Decreto impugnado está em estrita consonância com a legislação Municipal, Estadual e Federal, sendo a desapropriação a medida correta para a proteção ambiental na área em questão, não havendo nada que macule a validade do ato. [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente